Tribunal: TJBA
Processo: 8018231-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018231-16.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO OHANA VILLE Advogado(s): VICTORIA MOTTA LAGOS SENA GOMES, ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES AGRAVADO: DOUGLAS CAMPOY Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO PREVISTO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL REGISTRADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por condomínio contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais fundada em vícios construtivos, declarou de ofício a incompetência territorial da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Mata de São João/BA. O agravante sustenta a validade do foro de eleição de Salvador/BA previsto em convenção condominial devidamente averbada no registro de imóveis, bem como a natureza relativa da competência territorial em demanda consumerista proposta pelo consumidor. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação do agravado na origem dispensa a intimação para apresentação de contrarrazões no agravo de instrumento; (ii) saber se a competência territorial em demanda consumerista ajuizada pelo consumidor pode ser declinada de ofício pelo magistrado; e (iii) saber se deve prevalecer o foro de eleição de Salvador/BA previsto em convenção condominial registrada, ou se o ajuizamento da ação configura escolha abusiva de juízo aleatório. III. Razões de decidir A ausência de citação válida do agravado na ação originária afasta a necessidade de intimação para apresentação de contrarrazões, pois a relação jurídica processual ainda não foi formada na instância de origem. A relação jurídica entre o condomínio autor e o incorporador/construtor submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, diante da atuação do condomínio na defesa de interesses comuns dos condôminos em face de fornecedor de produto ou serviço. A competência territorial em demandas consumeristas, quando o consumidor figura no polo ativo, tem natureza relativa. O foro do domicílio do consumidor constitui prerrogativa em seu favor, e não imposição destinada a restringir sua liberdade de escolha. A Súmula nº 33/STJ impede a declaração de incompetência relativa de ofício. Eventual alegação de incompetência deve ser deduzida pela parte interessada, no momento processual adequado. A cláusula de eleição de foro prevista em convenção condominial registrada em cartório possui publicidade e eficácia jurídica, não se evidenciando escolha abusiva ou aleatória do foro de Salvador/BA. A Comarca de Salvador/BA guarda pertinência geográfica e jurídica com a controvérsia, diante da proximidade com o local do empreendimento e com o domicílio do agravado, o que afasta a incidência do art. 63, § 5º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação originária nº 8024611-52.2026.8.05.0001. Tese de julgamento: “1. A ausência de citação do réu na ação originária dispensa sua intimação para apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento, por inexistir relação processual formada. 2. A competência territorial em demanda consumerista ajuizada pelo consumidor possui natureza relativa e não pode ser declinada de ofício. 3. O foro de eleição previsto em convenção condominial registrada deve prevalecer quando não demonstrada abusividade, prejuízo à defesa ou escolha de juízo aleatório.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8018231-16.2026.8.05.0000, oriundos da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante, CONDOMÍNIO OHANA VILLE e, como Agravado, DOUGLAS CAMPOY. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA